Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744446-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IRENE FERNANDES DA MOTA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cumprimento da decisão de ID 74288095. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator